Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de recolhimento complementar do montante das custas processuais, diante da majoração do valor da causa, de ofício, pelo Juízo singular.
2. No caso em exame verifica-se que a decisão interlocutória impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor, ora agravante. 2.1. Na ocasião, o Juízo singular afirmou que houve a retificação do valor da causa na sentença proferida, no processo de conhecimento, com o subsequente aumento do montante da quantia complementar das custas processuais. 2.2. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a alteração do valor da causa ocorreu de ofício pelo Juízo singular ao proferir a sentença, tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado do aludido ato.
3. Diante desse cenário observa-se que a questão a respeito da alegada inviabilidade de recolhimento complementar do valor alusivo às custas processuais, em virtude da majoração do valor da causa, está acobertada pela preclusão.
4. É importante ressaltar, ademais, que, de acordo com a regra estabelecida no art. 292, § 3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 4.1. Assim, o valor da causa poderá ser objeto de modificação por parte do Juízo singular nas hipóteses em que for constatada a desconformidade com conteúdo patrimonial objeto da controvérsia, ou ao proveito econômico perseguido.
5. Recurso conhecido e desprovido.